Tribunal: TJMT
Processo: 0001874-39.2016.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001874-39.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Dercimano Dias da Silva (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Reginaldo Bento dos Santos (VÍTIMA), REGINALDO BENTO DOS SANTOS - CPF: 839.923.835-04 (VÍTIMA), DECIRMANO DIAS DA SILVA - CPF: 012.984.801-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
PRELIMINAR DEFENSIVA –

1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
–PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E A QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF E ART. 413,
CAPUT,
§1o, DO CPP – NULIDADE DECLARADA
– 2. MÉRITO
– RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – PLEITO PREJUDICADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DAS
TESES DE MÉRITO PREJUDICADA
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.1 Na decisão de pronúncia, embora seja vedado ao juiz realizar um exame aprofundado das provas produzidas, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da denúncia, compete a ele, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões, indicar os motivos com elementos concretos de convicção que o levaram a decidir pela comprovação da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e circunstâncias que qualificam o crime com base em dados existentes no processo, a fim de submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

1.2
In casu
, a ausência de fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia e a falta de indicação das provas para afastar a tese de legítima defesa constituem vícios motivacionais da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal, bem como o princípio da ampla defesa estabelecido no art. 5o, LV da CF/88, o que enseja a nulificação do ato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Decirmano Dias da Silva,

contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado - motivo fútil
(art. 121, § 2o, II do CP) (ID 167363195).

A Defesa ofereceu
razões
de recurso sob ID. 167363217, arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, por ausência de fundamentação. No
mérito
, almeja a
absolvição sumária,
sob o argumento de ter atuado em
legítima defesa
;
alternativamente
, postula o
decote da qualificadora
do motivo fútil.

As contrarrazões do
Parquet
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 167363221).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 167363225).

Na mesma linha de raciocínio do órgão acusatório, a douta
PGJ
, em parecer, opinou pelo
não acolhimento

da preliminar
e
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição seguinte do seu entendimento (ID 171686164):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal de natureza grave. I) Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação – Não acolhimento – In casu, verifica-se que o magistrado de piso de forma objetiva e sucinta, verificou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria, em especial pela confissão do próprio recorrente Dercimano, assim como entendeu que o próprio não agiu amparado pelo manto de uma excludente de ilicitude – legítima defesa própria, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, de modo que a sentença de pronúncia não está a merecer reparos. II) Mérito: 1) Pretendida absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa própria – Inadmissibilidade – Excludente de ilicitude que só pode ser reconhecida na primeira fase do rito escalonado quando comprovada estreme de dúvida, hipótese que não é a dos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate. 2) Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal 2) - In casu, a qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o réu cometeu o crime em razão de desentendimento em um jogo de sinuca com a vítima – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Egrégia Câmara,

O recorrente
Decirmano Dias da Silva
foi pronunciado pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2.o, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 23.10.2016, por volta das 3h30min, nos fundos de uma residência localizada na Rua Manuel Cândido de Oliveira, s/n, no Distrito de Joanesburgo, Poxoréu/MT, mediante motivo fútil com uso de arma branca, matou a vítima
Reginaldo Bento dos Santos.

Extrai-se da inicial acusatória que o recorrente e vítima, estavam em uma festividade denominada
“Festa da Primavera”,
sendo que após ingerirem bebidas alcoólicas, iniciou-se uma discussão em razão de jogo de sinuca.

Após troca de ofensas e ameaças entre ambos, evoluiu-se para uma luta corporal, momento em que o Recorrente de posse de uma faca desferiu 3 golpes na vítima, o que foi a causa eficiente de sua morte.

Em razão disso, ele foi denunciado como incursos no art.
121, § 2o, incisos II, do Código Penal e,
após regular tramitação processual, sobreveio decisão pronunciando
Decirmano Dias da Silva

pela autoria, em tese, do crime
Homicídio qualificado pelo
motivo fútil.

Da decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso, inconformada com o seu teor, alegando, preliminarmente, a ausência de fundamentação, uma vez que o Ilustre Magistrado Sumariante deixou de oferecer motivação suficiente para demonstrar o convencimento judicial, maculando a sentença de pronúncia, a qual deve ser anulada.

Ao analisar a decisão de pronúncia, constato que o Juiz Sumariante mencionou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas do Recorrente. No entanto, conforme bem observado pela Defesa, deixou de apresentar os motivos/provas que o levaram a afastar a excludente de ilicitude da legítima defesa e, assim, concluir pela necessidade de submissão do Recorrente ao Colendo Tribunal do Júri, bem como não fundamentou a admissão da qualificadora mencionada na denúncia, tornando evidente a necessidade de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que esta se mostrou incompleta, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, e impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a legítima defesa, apesar da confissão registrada em sede policial, não foi corroborada em juízo, tendo o Recorrente alegado a legítima defesa, a qual foi afastada pelo Juízo Sumariante ao argumentar que “
outros depoimentos colhidos na fase inicial do rito escalonado demonstram não haver dúvidas quanto a autoria”,
porém, não especificou quais seriam esses depoimentos e quais os elementos colhidos desses depoimentos o levaram a entender pela necessidade de remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Além disso, como mencionado, há total ausência de fundamentação quanto à incidência da qualificadora do motivo fútil, não se tendo conhecimento dos motivos que o levaram a mantê-la para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Conforme sabido, o julgador não está adstrito a analisar cada tese ventilada pela defesa, pois é possibilitada uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais (até mesmo porque, não raro, a abordagem de uma tese prejudica, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra).

Também é sabido que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas produzidas no processo e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar - por óbvio, sem emitir um juízo de certeza -, ainda que de forma geral, as teses trazidas pela defesa que se mostram relevantes e que poderiam eventualmente (acaso acolhidas) afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aqui, vale lembrar que motivação suscinta, não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada e suficiente ao caso concreto para que o Recorrente tenha plena compreensão das razões de decidir que fundamentaram a prestação jurisdicional.

Dito isso, utilizando de dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial, para assim, ser submetido ao crivo do Tribunal do Juri.

Dito isso, entendo que a ausência de qualquer fundamentação quanto à admissão da qualificadora descrita na denúncia, bem como a falta de indicação das provas para afastar a tese de legítima defesa, constitui vício motivacional da sentença de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413, caput e § 1o do Código de Processo Penal e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5o, LV da CF/88, ensejando a nulificação do ato.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1.
A falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das qualificadoras (art. 121, § 2.o, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia
. 2.
Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato - ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese
. Precedentes. 3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação. 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art. 121, § 2.o, inciso I, do Código Penal. (STJ - RHC: 102953 PA 2018/0237160-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018) Destaquei

Ainda, este Tribunal de Justiça:

(...) Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no
sentido
da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial.
Dessarte, ausente
fundamentação
, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da
nulidade
da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada. (N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Dessa feita, outra solução não resta senão a declaração de nulidade da decisão combatida, por violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e ao contraditório e ampla defesa, restando prejudicada a análise de mérito.

Com essas considerações e em
dissonância
com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
de nulidade da decisão de pronúncia
declarando-a nula
, ficando
prejudicada
a análise do
mérito
recursal.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
(ID
167363195)
, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir novo
decisum
, e nesse mister, observar o dever de fundamentação das decisões, em respeito ao art. 93, IX, da CF e
art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023